Tribunal: TJSP
Processo: 2322231-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu tutela provisória para limitar descontos em vencimentos do autor, com base na Lei de Superendividamento. Autor alega que os descontos ultrapassam o limite estabelecido, comprometendo seu mínimo existencial, e pleiteia aplicação

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu tutela provisória para limitar descontos em vencimentos do autor, com base na Lei de Superendividamento. Autor alega que os descontos ultrapassam o limite estabelecido, comprometendo seu mínimo existencial, e pleiteia aplicação da Lei 14.181/2021.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder tutela provisória de urgência para limitar descontos antes da realização de audiência de conciliação prevista na Lei de Superendividamento.
III. Razões de Decidir
3. A concessão de tutela provisória de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso, não há elementos suficientes para tal concessão antes da audiência de conciliação.
4. A Lei 14.181/2021 estabelece procedimento especial que exige audiência de conciliação prévia entre devedor e credores, antes de qualquer decisão sobre repactuação de dívidas.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência não pode ser concedida antes da audiência de conciliação prevista na Lei de Superendividamento. 2. A limitação dos descontos deve ser analisada após a audiência de conciliação.
5. Recurso desprovido.